Tribunal: TJPA
Processo: 0802145-70.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802145-70.2021.8.14.0009

APELANTE: ADSON MIRANDA MESCOUTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147 DO CP), C/C ART. 7º, I, II E V, DA LEI 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL, PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA OFENDIDA EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME DE AMEAÇA DE NATUREZA FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 04 meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica, praticados contra sua companheira.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Pretensão defensiva de absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória para amparar o decreto condenatório.

III – DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese firmada:

Nos crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por laudo pericial e depoimentos testemunhais, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a intimidação idônea capaz de causar temor à vítima, independentemente da produção de resultado concreto.

IV – JURISPRUDÊNCIA.

STJ, REsp 1712678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02/04/2019.

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/05/2020.

STJ, AgRg no AREsp 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/10/2022.

TJ-PA, Súmula 18 (“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente...”).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL 08021457020218140009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOL DOM E FAM. CONTRA A MULHER CA CAPITAL/PA.

APELANTE: ADSON MIRANDA MESCOUTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por ADSON MIRANDA MESCOUTO (* 19/07/1986), contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª VARA DE VIOL DOM E FAM. CONTRA A MULHER CA CAPITAL/PA, que o condenou a penas de
04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela pratica do crime de lesão corporal contra mulher, entabulado no artigo 147, caput, do CP, c/c Art.129, parágrafo 9º do CP c/c Art.7º, incisos I, II e V da Lei 11.340/2006 (ID 23784940).

Segundo os autos, no dia 14/06/2021, por volta das 10hs, em via pública, nesta Urbe, o acusado ADSON MIRANDA PINHEIRO, agrediu fisicamente e ameaçou de morte sua companheira Katiane Miranda Pinheiro. Conforme consta, vítima e acusado vivem em união estável por aproximadamente 17 (dezessete) anos, do relacionamento tiveram dois filhos. A vítima relatou que, na data e hora ao norte, o acusado lhe convidou para ir até Bragança, que a ofendida entrou no veículo e seguiram em direção à Bragança, quando no decorrer do caminho o acusado passou a agredir fisicamente a vítima com socos no rosto, em seguida lhe ameaçou de morte dizendo: “EU VOU TE FURAR DEPOIS EU TE MATO”, as agressões teriam sido motivadas por ciúmes, pois, o acusado alegou que soube por mensagens de WhatsApp que a ofendida teria o traído. Conforme consta, quando se aproximava da Vila do Engenho, o acusado desviou o veículo em direção ao Campinho, com medo, a ofendida tentou se jogar do veículo em movimento, tendo o acusado segurado em seus cabelos e dito “TU NÃO VAIS TE JOGAR”, entretanto, a vítima conseguiu se jogar do veículo quando o acusado passou por uma lombada, ocasião em que gritou por ajuda, tendo sido socorrida por pessoas que estavam nas proximidades e em seguida procurou as autoridades policias para registrar ocorrência e representar criminalmente em face do acusado.

Oferecimento da denúncia – 06/10/2021 (ID 23784916
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 17/08/2022 (ID 23784917
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 15/01/2024 (ID 23784925
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 14/08/2024 (ID 23784940
- Pág. 1)

Apelação ADSON MIRANDA MESCOUTO – 17/10/2024 (ID 23784953
- Pág. 1).

Em suas razões o recorrente advogou pelo reconhecimento da tese absolutória por insuficiência probatória.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões refutando a tese defensiva e requerendo a manutenção da sentença recorrida (ID 23784955), sendo acompanhado pela Procuradoria de Justiça que ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 23855882).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1 - Da IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA.

Nesse ponto, o apelante asseverou que as provas colacionadas no acervo, não seriam suficientes para assegurar um pleito condenatório. Logo, imperativo o reconhecimento da tese absolutória. Nesse cenário sem respaldo a tese defensiva.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do BO (ID nº 23784910 - Pág. 7); Laudo Traumatológico (ID30301763 - Págs. 21 e 22) atestou a existência de Lesões Corporais na ofendida, consistentes em equimoses no quadril, equimose infra orbital direita e esquerda e ferida contusa em face interna do lábio superior, evidencias que se alinharam as narrativas da vítima KATIANE MIRANDA PINHEIRO, a qual relatou:

Que, ele tentou lhe matar 3 (três) vezes; que para se salvar pulou do carro; que era companheira dele; que houve uma traição da sua parte; que ele descobriu; que entrou no carro e ele disse que ia lhe matar, que ele foi lhe batendo do Treme até o Engenho; que ele lhe ameaçou de morte todo o tempo; que ele falava que tava com uma arma no banco de trás e que ia lhe matar; que no trevo ele foi em direção de Viseu que tem bastante terreno vazio; que ele parou na lombada e pulou do carro; que quando pulou o pessoal correu logo encima; que ele deu um soco na sua boca que estourou sua boca; que ele ainda puxou seu cabelo para que não saísse do carro foi então que bateu seu quadril no carro. Que as pessoas falaram que ele ainda tentou passar o carro por cima da depoente.

A testemunha KACIANE MIRANDA PINHEIRO, relatou:

Que, ele batia na vítima: que ela disse pra depoente que ele ia matá-la na entrada de Viseu e então ela se jogou do carro, ele foi batendo nela no carro; que ela estava muito agredida; que as agressões ocorreram no dia 14.06.2021; que disseram que ele ia passar por cima dela se ela não corresse logo, porque ele ainda deu a ré.

Na espécie, se pode verificar que as narrativas apresentadas pela vítima, a qual descreveu, com riquezas de detalhes, como o enredo reprovável teria acontecido, que culminou com as agressões/ameaças verbais e físicas capitaneadas por ADSON MIRANDA MESCOUTO, as quais produziram, na vítima,
equimoses no quadril, equimose infra orbital direita e esquerda e ferida contusa em face interna do lábio superior (ID30301763 - Págs. 21 e 22). Nesse diapasão as declarações da vítima, foram ratificadas pelas provas orais e materiais constantes dos autos. Logo, diante das notórias evidencias, indiscutível que o réu agrediu a vítima, produzindo as lesões descritas no Laudo Técnico (ID30301763 - Págs. 21 e 22).

Ressalte-se, ainda
, que
“o crime de ameaça é de natureza formal,
bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019), hipótese retratada nos autos.

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se quando
a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Nessa senda, escorreita a sentença condenatória, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que o acusado agrediu e ameaçou a vítima, com nítido intuito de amedrontá-la,
de modo que os
argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos.

Importante consignar que o simples fato de o acusado negar a autoria, sem comprovação de suas alegações, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento da sua inocência, notadamente quando a versão apresentada se encontra isolada no conjunto probatório coligido aos autos, como se deu na espécie.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, de modo que não há que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória, restando comprovado o crime de lesão corporal e ameaça, em ambiente doméstico, previsto no
artigo 147, caput, do CP, c/c Art.129, parágrafo 9º do CP c/c Art.7º, incisos I, II e V da Lei 11.340/2006.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 09/10/2025